Tribunal: TJDFT
Processo: 0001355-13.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NA PROVA DOS AUTOS. CRÍTICA PROCEDENTE DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90, porque mandou matar desafeto com várias facadas, inclusive no rosto, em razão de dívida de drogas. O crime foi executado por dois asseclas e um adolescente.

2 Não foram indicadas quais seriam as nulidades nem em que ponto a sentença contrariou a decisão dos jurados. O exame dos autos revela o trâmite regular de todo o processo, que culminou em sentença proferida em estrita observância às disposições legais e ao que foi decidido pelo Conselho de Sentença.

3 Inexiste contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em uma interpretação razoável das provas dos autos, firmada em depoimentos judiciais convergentes.

4 Termos vagos acerca da culpabilidade não são suficientes para aumentar a pena-base. A ausência de laudo técnico que ateste a personalidade desajustada do réu não impede a avaliação negativa dessa circunstância judicial. A simples menção à orfandade é uma consequência natural de quase todo homicídio, não justificando o incremento da pena se não vier acompanhada por fundamentação plausível e convincente. Neste caso, o réu planejou o assassinato de vizinho da comunidade, sabendo perfeitamente que a morte deixaria filho menor na orfandade e causaria profundo trauma nos demais familiares, os quais conhecia bem. A menoridade relativa prepondera sobre a reincidência, devendo-se proceder a redução mitigada da pena.

5 Apelação parcialmente provida.